Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-87.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS. INTERESSE DAS PARTES. PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE MARCAÇÃO. NÃO ABERTURA DE VISTA À PARTE ADVERSA QUANTO À CONTRAPROPOSTA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Deve haver designação de audiência de conciliação se ambas as partes a requerem e se mostram abertas à negociação.

2. O exame das circunstâncias fáticas evidencia a alta probabilidade de acordo, o que privilegia a solução consensual dos conflitos.

3. Configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado não dar vista à parte adversa acerca de contraproposta de acordo ofertada em réplica e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando o réu a pagar as parcelas em atraso.

4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.